Tribunal: TJMT
Processo: 1046278-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046278-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 88.337.985/0001-96 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (APELADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (APELADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (APELANTE), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELANTE), SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 88.337.985/0001-96 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS E DA SEGUNDA RÉ, PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRÊS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA ABUSIVA E CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA
PARCIAL
MENTE P
ROVI
DO E RECURSO DOS ADVOGADOS DA SEGUNDA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., GUSTAVO HIROSHI NAKATA, FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH e LINDACIR ROCHA BERNARDON contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer movida por LINDACIR ROCHA BERNARDON em face de PDTEC S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., determinando, entre outros pontos, a nulidade da consolidação do imóvel objeto da demanda e a ilegitimidade passiva da PDTEC. A sentença também distribuiu as custas e despesas processuais de forma proporcional e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) definir se o Banco Santander cumpriu as obrigações impostas por sentença transitada em julgado, que determinou a revisão de contrato de financiamento imobiliário; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva da PDTEC S.A. no polo da ação; (
iii
) determinar se houve comprovação de danos morais decorrentes de cobranças abusivas realizadas pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de 2012, que revisou o contrato de financiamento imobiliário, impõe ao Banco Santander a obrigação de restituir valores cobrados indevidamente, ajustar encargos financeiros à taxa média de mercado e abster-
se de atos que pudessem resultar na perda do imóvel, incluindo a consolidação de propriedade, até o cumprimento integral das ordens judiciais.

O Banco Santander, ao consolidar a propriedade do imóvel sem observar as determinações judiciais, descumpre decisão judicial, configurando abuso de direito e violação do princípio da boa-fé objetiva, o que reforça a nulidade da consolidação conforme decidido na sentença.

A empresa PDTEC S.A. tem legitimidade passiva, uma vez que participou ativamente das cobranças abusivas, incluindo notificação ao síndico do condomínio para impedir o acesso da autora ao imóvel, conforme comprovação nos autos. A responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de serviços, prevista no art. 14 do CDC, fundamenta a manutenção da PDTEC no polo passivo.

Não restou comprovada a realização de cobranças vexatórias ou abusivas que pudessem justificar a condenação por danos morais. O ônus da prova cabe à autora, que não demonstrou a intensidade ou frequência excessiva das cobranças.

A sentença foi omissa quanto ao IPTU, cuja titularidade deve ser restabelecida no nome da autora, LINDACIR ROCHA BERNARDON, pois a transferência irregular é mais uma violação ao seu direito, em razão da nulidade da consolidação de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO SANTANDER desprovido. Recurso de GUSTAVO HIROSHI NAKATA e FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH, patronos da PDTEC, julgado prejudicado. Recurso de LINDACIR ROCHA BERNARDON parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva da PDTEC e determinar o retorno da titularidade fiscal do IPTU ao nome da autora.
Tese de julgamento
:

O descumprimento de sentença judicial transitada em julgado caracteriza abuso de direito e impõe a nulidade de atos prejudiciais ao consumidor, como a consolidação de imóvel, quando não observadas as determinações judiciais.

A empresa de cobrança que participa de práticas abusivas e danosas ao consumidor possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos prejuízos causados, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A comprovação de danos morais por cobrança abusiva requer demonstração de constrangimento, vexame ou abuso reiterado, não se presumindo automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 187; Código de Processo Civil, art. 85, §14; Lei 9.514/97, art. 36, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível, 0009479-45.2022.8.26.0196, Rel. Celso Alves de Rezende, 3a Turma Recursal, j. 28.11.2023; TJ-PR, RI, 0012693-09.2021.8.16.0018, Rel. Adriana de Lourdes
Simette
, 3a Turma Recursal, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
três

recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

GUSTAVO HIROSHI NAKATA, FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
LINDACIR ROCHA BERNARDON
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
de obrigação de não fazer,
que
LINDACIR ROCHA BERNARDON

move em face de
PDTEC S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou
parcialmente
procedente
a ação
para
:

a) declarar a ilegitimidade passiva de PDTEC;

b)
“
declarar obstar e/ou declarar a nulidade da consolidação do imóvel objeto da demanda, se efetivado, devendo ser expedido ofício para o Cartório do 6o Ofício desta Capital, determinando que mantenha na matrícula de No 51.485, em nome da autora Sra. LINDACIR ROCHA BERNARDON
”
; e

c)
determin
ar
a distribuição pro rata
das custas e despesas processuais e que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Apelação de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (Id. 211370658):
afirma que todas as medidas para notificar o devedor foram devidamente adotadas, incluindo a tentativa de intimação pessoal, que não se concretizou em razão do paradeiro desconhecido da autora e diante disso, o procedimento de citação por edital foi realizado, em conformidade com o art. 36, §4o da Lei 9.514/97.

Al
ega que seguiu os trâmites legais exigidos para consolidar a propriedade do imóvel e que o descumprimento do pagamento das parcelas justifica a consolidação da propriedade, conforme os dispositivos legais aplicáveis.

Sustenta que não houve prática abusiva e que as cobranças decorrem do exercício regular de direito, já que a inadimplência da autora é fato incontroverso.

Pugna pelo provimento do recurso.

Apelação de
GUSTAVO HIROSHI NAKATA e FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH, patronos da PDTEC S.A.
(Id.
211370356
):
Primeiramente, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Defendem que, como patronos da
PDtec
, possuem legitimidade para recorrer da decisão sobre honorários advocatícios, com fundamento no entendimento consolidado do STJ, que reconhece a possibilidade de o advogado recorrer de decisões relativas à referida verba.

Aduzem que
a sentença contraria o princípio da causalidade
e que devem ser arbitrados honorários em favor dos apelantes, entre 10% e 20% do proveito econômico, que corresponde ao valor da causa (R$ 456.630,89).

Apelação de LINDACIR ROCHA BERNARDON (Id. 211737694):
Alega que o Banco Santander não cumpriu as obrigações impostas pela decisão judicial transitada em julgado em maio de 2012, referente ao processo no 27199-42.2010.811.0041, que determinou a revisão do contrato imobiliário e outras medidas em favor da autora, porque promoveu cobranças indevidas a partir de novembro de 2022, de forma contrária à decisão.

Informa que o
Banco Santander contratou a empresa PDTEC S.A. para realizar as cobranças, que ocorreram de forma abusiva, incluindo ligações noturnas,
em
finais de semana e feriados, até 15 vezes por dia.
Diz que t
ais cobranças foram realizadas sem a prestação de informações adequadas sobre os valores exigidos
e
a PDTEC, mesmo ciente da ação judicial, continuou a realizar cobranças excessivas e chegou a notificar o síndico do condomínio para impedir o acesso da apelante ao imóvel
.

Acrescenta que
é caso de manter a PDTEC no polo passivo da ação, ao argumento de que
a contestação apresentada por PDTEC foi intempestiva, de modo que a sentença não poderia analisar a sua preliminar de ilegitimidade.

Assevera pela condenação do Banco Santander e da PDTEC ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, devido às cobranças ilegais e ao comportamento
abusivo, argumentando que os atos ultrapassaram o limite do razoável e lhe causaram abalo emocional significativo.

Entende que a sentença foi omissa quanto ao IPTU, que deve retornar para o nome da apelante.

Contrarrazões
de Santander
(Id.
211370368 e Id. 211370369
)
,
Lindacir
(Id. 211737694 e Id. 211754153) e de
Pdtec
(Id. 213245744).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Eminentes Pares:

Trata-se
, na origem, de
ação de obrigação de não fazer, que LINDACIR ROCHA BERNARDON move em face de PDTEC S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., fundamentada no descumprimento, por parte das rés, d
e
sentença proferida em ação
revisional de contrato bancário ajuizada
anterior
mente
(processo no
27199-42.2010.811.0041
).

Narra a parte autora que
as rés realizam
a
consolidação do imóvel objeto da demanda
anterior, em contrariedade ao
disposto na sentença, além de realizarem cobranças abusivas.

A r.
sentença ora impugnada julgou parcialmente procedente a ação e contra ela foram interpostos três recursos.

Pois bem.

Do exame da sentença proferida no processo anterior (processo no
27199-42.2010.811.0041
), extrai-se que
julgou parcialmente procedente a ação e está em fase de cumprimento de sentença. C
olaciona-se
o dispositivo
(Id.
211370258 - Pág. 30
e seguintes):

“(...)
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LINDACIR ROCHA BERNARDON em face de BANCO SANTANDER BANESPA S/A, para determinar a devolução, atualizada, das 12 prestações de R$ 611,66, ocorridos de 27/07/2007 a 27/07/2008; que sejam os juros remuneratórios, no contrato de seguro AP Mulher, apólice 164, certificado 10076; contrato de financiamento imobiliário; empréstimo n. 32000009900 e n. 320000014570 calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato, limitados ao praticado; afastamento da capitalização de juros em todos os contratos; aplicação, quanto aos encargos moratórios, de multa moratória em 2%, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, com a restituição simples do que foi cobrado a maior, mediante o abatimento ao débito em aberto, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo a liminar de fls.210/211, até conclusão dessa, quando se findará a existência de Tribunal de Justiça de

crédito e/ou débito, observando, para tanto, inclusive, o depósito de fls.198.

Por haver decaído em maior parte, condeno o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.800,00 e o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários em R$ 900,00.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.
(...)
”.

Primeiramente, a respeito da empresa PDTEC, entendo que é caso de reforma da sentença, para reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Isso porque, restou comprovado que
a re
ferida empresa de cobrança
participou ativamente das práticas
em discussão no presente processo,
chegando a notificar o síndico do condomínio para impedir o acesso da autora ao imóvel
(Id.
211370261

e seguintes)
.

Sobre o assu
nto, o
art. 14 do C
DC
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.
Dessa forma, a
PDTEC,
por
realizar cobranças em nome do Banco Santander,
tem legitimidade passiva para responder ao presente processo.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA EMPRESA DE COBRANÇA. DÉBITO RELATIVO A CARTÃO DE
CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. COBRANÇA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIRECIONADAS AO VIÚVO-HERDEIRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A empresa de cobrança tem legitimidade passiva "ad causam" para responder a presente demanda, tendo em vista que, nos termos do disposto nos artigos 18 e 25, § 1.o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeira de consumo são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou serviço. 2. Inexiste ofensa aos direitos personalíssimos dos herdeiros, quando há cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deixada por pessoa falecida que deixou bens a inventariar, uma vez que a dívida pode ser quitada com o espólio, respeitando-se os limites do quinhão hereditário, nos termos do disposto no artigo 1.997 do Código Civil. 3. O recebimento de ligações telefônicas de cobrança de dívida, configura-se como mero dissabor a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana, não sendo capaz de gerar danos de ordem moral, ainda mais, quando não há demonstração de ter sido a cobrança vexatória ou que tenha sido ela de conhecimento de terceiros. 4. Sentença reformada para reconhecer a exigibilidade da dívida e, por conseguinte, afastar a indenização a título de danos morais, visto que não configurada a cobrança vexatória. Recurso provido. Sem verba honorária
”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0009479-45.2022.8.26.0196 Franca, Relator: Celso Alves de Rezende - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)
.

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. CONDUTA EXCESSIVA IMPUTADA AO AGENTE COBRADOR. E-MAILS DE COBRANÇA ENVIADOS PARA O ENDEREÇO CORPORATIVO DO AUTOR. COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA (ART. 42, CDC). SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0012693-09.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA
RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 03.04.2023)
”
(TJ-PR - RI: 00126930920218160018 Maringá 0012693-09.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes
Simette
, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2023)
.

Por consequência lógica da reforma da sentença neste ponto, o recurso de apelação de
GUSTAVO e
FERNANDO
, patronos da PDTEC S.A. fica prejudicado.

Por outro lado, a
pesar das alegações apresentadas
no recurso de SANTANDER
,
a análise do processo revela que o banco
, de fato,
não observou as obrigações impostas pela decisão judicial de 2012,
que
transitou em julgado e determinou a revisão do contrato de financiamento imobiliário.

Nota-se que a
decisão judicial anterior estabeleceu, de forma inequívoca, que o banco deveria
r
evisar as cláusulas contratuais, ajustando os encargos financeiros à taxa média de mercado
e r
estituir os valores cobrados indevidamente, mediante abatimento no saldo devedor
, além de a
bster-se de qualquer ato que pudesse resultar na perda do imóvel da autora, como a consolidação da propriedade, até que as determinações fossem integralmente cumpridas.

Portanto, é evidente que a consolidação do imóvel, promovida sem a observância dessas ordens, caracteriza descumprimento de decisão judicial. Nesse contexto, a conduta do banco viola o
princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual, configurando abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Ainda, a
legislação aplicável, notadamente a Lei 9.514/97, que regula o sistema de alienação fiduciária, deve ser interpretada em harmonia com as decisões judiciais proferidas no caso concreto.

Assim, a
inda que a lei preveja a consolidação da propriedade em casos de inadimplência, o exercício desse direito pelo banco está condicionado ao cumprimento prévio das obrigações estabelecidas na sentença de 2012
, porquanto não pode o
banco se beneficiar de sua própria omissão ao não cumprir as determinações judiciais que condicionaram a execução de medidas como a consolidação do imóvel
, em homenagem à
coisa julgada e
à
segurança jurídica.

Portanto, é caso de manter a sentença
, no ponto, porque
analisou de forma criteriosa os fatos e as provas
e está
plenamente ajustada ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem o processo civil, como a coisa julgada e a boa-fé
processual
.

Ademais, quanto ao pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais
, entendo que
não
assiste razão à parte autora.

No caso, nota-se que
não
restou comprovada a situação alegada pela autora, de realização de cobranças abusivas e vexatórias, porque
não há
demonstração da realização de diversas ligações, em horários inapropriados, nem mesmo da cobrança perante terceiros
ou de contatos demasiados.

Assim também é o entendimento jurisprudencial:

“
Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cobrança vexatória não demonstrada. Ausência de provas de que as rés tenham ligado ou enviado mensagens de texto a terceiros que não o autor ou que os contatos fossem demasiadamente frequentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
”
(TJ-SP - AC: 10288957720198260554 SP 1028895-77.2019.8.26.0554, Relator:
Virgilio
de
Oliveira Junior, Data de Julgamento: 16/06/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA VEXATÓRIA - ENCARGO PROBATÓRIO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA. I - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. III - Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente de que a atividade de cobrança do banco ultrapassou os limites da razoabilidade, por não se tratar de dano moral presumido. IV - Sem demonstração da insistência ou inconveniência das ligações e contatos telefônicos mantidos por iniciativa do réu, improcede a pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais, por tratar-se de mero inconveniente da vida moderna
”
(TJ-MG - AC: 10000221020035001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)
.

Por fim, a parte autora, em suas razões, alega que a
sentença foi omissa quanto ao IPTU
.

Por fim,
Lindacir
solicita que o IPTU do imóvel, que foi indevidamente transferido para o nome do Banco Santander sem o devido processo legal, seja restabelecido em seu nome
, sob a
justifica
tiva de que houve
ilegalidade
n
a consolidação da propriedade, que não deveria ter ocorrido sem o cumprimento da decisão judicial.

Aqui, assiste razão à autora, porquanto a
transferência irregular do IPTU representa mais uma violação aos direitos da recorrente e deve ser corrigida, determinando-se o retorno da titularidade fiscal ao nome de
Lindacir
Rocha
Bernardon
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de BANCO SANTANDER, JULGO PREJUDICADO o recurso de
GUSTAVO e FERNANDO, patronos da PDTEC
, e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LINDACIR,
apenas para
determinar o retorno da titularidade fiscal ao nome de
Lindacir
e para reconhecer a legitimidade passiva da
empresa PDTEC e mantenho a sentença nos demais pontos.

Por fim, em razão do reconhecimento da legitimidade passiva da empresa PDTEC, altero a distribuição dos ônus de sucumbência, para
que incida na proporção de 50% para cada parte (50% para a autora e 50% para as rés solidariamente) e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que corresponde ao proveito econômico da ação, bem como registro que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §14 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024